Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE POSSÍVEL NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto, nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de valores localizados em contas bancárias. O agravante sustenta que os montantes bloqueados são de origem salarial, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, e que a constrição comprometeria sua subsistência, considerando despesas com aluguel, pensão alimentícia e empréstimos consignados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são de natureza absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a constrição judicial compromete o mínimo existencial do devedor, justificando a aplicação da regra de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, visa à proteção do mínimo existencial, mas admite mitigação, conforme o §2o do mesmo artigo e a jurisprudência do STJ, desde que não haja outros meios eficazes de execução e a medida não comprometa a subsistência do devedor.
4. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.874.222/DF; AgInt no REsp 1.990.171/DF) autoriza a penhora parcial de remuneração quando ausente prejuízo concreto à dignidade do executado e quando comprovado o exaurimento de outras vias executivas.
5. O agravante não apresentou documentos capazes de comprovar a origem salarial dos valores penhorados, tampouco demonstrou de forma objetiva e concreta que a medida judicial inviabiliza sua subsistência, não tendo juntado extratos bancários, comprovantes de pagamento ou outras provas idôneas.
6. A documentação juntada limita-se a contracheques, sem comprovação do efetivo depósito em conta bancária ou da utilização dos valores para fins de subsistência, não se desincumbindo o devedor do ônus probatório imposto pelo art. 854, §3o, I, do CPC.
7. A execução perdura há mais de dez anos sem sucesso em localizar outros bens penhoráveis, o que legitima, à luz do princípio da efetividade da execução, a adoção de medidas mais gravosas, como a constrição ora questionada.
8. A proteção legal conferida a verbas de natureza alimentar não pode ser invocada de forma abstrata, sem comprovação de prejuízo real à dignidade do devedor, sob pena de inviabilizar a tutela executiva do credor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.